Tribunal: TJPA
Processo: 0807518-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6090 - REFIS/Programa de Recuperação Fiscal
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807518-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. SUCUMBÊNCIA DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o prosseguimento de cumprimento de sentença com relação à sucumbência arbitrada em sentença em caso de pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa.

2.

Questão em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória consiste em aferir se o Estado do Pará, ora agravado, possui direito a honorários de sucumbência em caso de pagamento de honorários advocatícios por contribuinte aderente à programa de regularização fiscal.

3.

Razões de decidir.

3.1.

Havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, na extinção da execução fiscal, configura “bis in idem”, sendo vedada nova fixação da verba. Precedente STJ.

3.2.

No caso dos autos, extrai-se do caderno processual que a sentença que homologou a transação na origem arbitrou sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor acordado, ressaltando a compensação do mesmo percentual pago na esfera administrativa aquando da adesão ao programa de parcelamento fiscal feito pelo agravado.

3.3.

Destaca-se, ainda, que de acordo com o Formulário de Adesão Regular e o boleto de pagamento, foi pago o valor de R$950.140,68 (novecentos e cinquenta mil, cento e quarenta reais e sessenta e oito centavos) a título de valor principal, acrescido de R$95.014,07 (noventa e cinco mil, quatorze reais e sete centavos) a título honorários administrativos.

3.4.

Na hipótese dos autos, havendo a comprovação de que a agravante procedeu ao pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa, descabe a obrigação de pagamento em sede de sucumbência.

3.5.

Vale destacar que o acórdão indicado pelo agravado que apreciou a apelação interposta contra a sentença que arbitrou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da transação judicial não reformou o pronunciamento do juiz singular, considerando-se que a insurgência foi desprovida.

3.6.

Registre-se que os fundamentos, os motivos e a verdade dos fatos estabelecidos na decisão não fazem coisa julgada, conforme previsto no artigo 469, I e II, do CPC/73, vigente à época.

3.7.

Assim, ainda que aresto indicado pelo recorrido tenha consignado o não cabimento da compensação, em não havendo o provimento do recurso com a modificação da sentença, descabe a alegação de coisa julgada na espécie.

4.

Dispositivo.

4.1.

Agravo de instrumento conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia nove de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vogal/Convocado).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela empresa VALE S/A visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, proc. nº 0001856-39.2005.8.14.0040, ajuizada em desfavor do Estado do Pará, determinou o prosseguimento da execução com relação às verbas de sucumbência.

Em suas razões (id. 19421162, págs. 1/11), historiou a agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a desconstituição do crédito tributário materializado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 357000560-9.

Disse a recorrente que postulou a desistência da ação originária em razão de ter aderido à Programa de Regularização Fiscal, alegando que, na ocasião, foi pago honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor pago.

Esclareceu que sobreveio sentença dispondo sobre honorário de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da transação, compensado o valor pago administrativamente.

Aduziu que, contudo, a recorrente, que o recorrido aforou cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários de sucumbência já compensados.

Argumentou a agravante que impugnou o pedido do ente público, todavia o juiz de origem manteve a cobrança dos honorários de sucumbência em razão de não comprovação dos valores pagos na esfera administrativa.

Apresentou fundamentos a respeito da impossibilidade de cobrança de honorários em razão da compensação de valores pagos administrativamente, dizendo que a sentença que homologou a transação extrajudicial arbitrou sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor objeto da avença, ressalvando a possibilidade de compensação de eventual valor pago administrativamente.

Argumentou que a decisão impugnada não considerou a possibilidade de compensação prevista no artigo 525, § 1º, VII, do CPC, de maneira que se já houve o pagamento de 10% (dez por cento) na esfera administrativa, e tendo a sentença arbitrado sucumbência no mesmo percentual e ressaltando a possibilidade de compensação, não há valor a ser pago em favor do agravado.

Apresentou fundamentos a respeito da presença dos requisitos do efeito suspensivo (artigo 1.019, I, do CPC), aduzindo a presença, no caso, dos requisitos da relevância da fundamentação e o perigo de demora, em razão da possibilidade de constrição de suas contas bancárias no importe de R$440.310,36 (quatrocentos e quarenta mil, trezentos e dez reais e trinta e seis centavos).

Ao final, postulou o provimento do recurso com a reforma total da decisão recorrida.

Em decisão constante do id. 19465700, págs. 1/3, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram opostas contrarrazões (id. 19988128, págs. 1/7), tendo o agravado discorrido que a compensação de honorários advocatícios fixados em sentença com o pago administrativamente foi rechaçada em acórdão proferido nos autos do processo originário.

Esclareceu que em recurso de apelação intentado em face de sentença que autorizou a compensação da sucumbência com os honorários pagos administrativamente, houve reforma do julgado, afastando, no aresto, a possibilidade de compensação, ressaltando que o referido pronunciamento teve o seu trânsito em julgado ocorrido em 1º/8/2018.

Afirmou que a sua pretensão reside na cobrança de honorários de sucumbência arbitrados em sentença. Isto porque a compensação do valor mencionado com os honorários pagos administrativamente foi afastada, operando-se, com isso, o efeito substitutivo, conforme redação do artigo 1.008/CPC.

Afirmou, ainda, o recorrente, que é vedado a parte discutir, no mesmo processo, questões já decididas e albergadas pela preclusão (artigo 507 do CPC).

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresa VALE S/A contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença aforado pelo Estado do Pará, que determinou a continuidade do procedimento com relação aos honorários de sucumbência em favor dos patronos do ora recorrido.

Sobre a questão sobre exame, deve ser observado que, havendo a previsão de pagamento na esfera administrativa dos honorários advocatícios por ocasião da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, aquando da extinção da execução fiscal, configura “bis in idem”, sendo vedada nova fixação da referida verba.

Na linha do exposto, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “verbis”:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...)

II - É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal segundo o qual incabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários, na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei.

(...)

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.014.606/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

No caso dos autos, extrai-se do caderno processual que a sentença que homologou a transação na origem arbitrou honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor acordado, ressaltando a compensação do mesmo percentual pago na esfera administrativa aquando da adesão ao programa de parcelamento fiscal feito pelo agravado (id. 19421768, págs. 1/5).

Destaca-se, ainda, que, de acordo com o Formulário de Adesão Regular pertinente ao caso e o boleto de pagamento, foi pago o valor de R$950.140,68 (novecentos e cinquenta mil, cento e quarenta reais e sessenta e oito centavos) a título de valor principal, acrescido de R$95.014,07 (noventa e cinco mil, quatorze reais e sete centavos) a título honorários administrativos (id. 19421777, págs. 7/8).

Na hipótese dos autos, portanto, havendo a comprovação de que a agravante procedeu ao pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa, descabia a obrigação de pagamento dessa verba conforme reivindicado pelo recorrido.

Vale destacar que o acórdão indicado pelo agravado que apreciou a apelação interposta contra a sentença que arbitrou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da transação judicial não reformou o pronunciamento do juiz singular, considerando-se que a insurgência foi desprovida (id. 33177842, págs. 47/50; id. 33177846, págs. 1/8, dos autos principais).

Registre-se que os fundamentos, os motivos e a verdade dos fatos estabelecidos na decisão não fazem coisa julgada, conforme previsto no artigo 469, I e II do CPC/73, vigente à época, que ora reproduzo:

Art. 469. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

Il - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença;

Assim, ainda que aresto indicado pelo recorrido tenha consignado o não cabimento da compensação, em não havendo o provimento do recurso com a modificação da sentença, descabe a alegação de coisa julgada na espécie.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto para, reformando a decisão recorrida, reconhecer que a sucumbência arbitrada na sentença foi satisfeita com o pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa por ocasião da adesão ao programa de regularização fiscal antes referido.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2024